Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-70.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002873-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDRÉ SILVA DOS SANTOS (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LUCAS (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SE ENCERRAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Ressaindo dos autos que não houve descaso da acusação ou da autoridade tida por coatora na condução do processo, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo, decorrendo eventual delonga no encerramento do sumário da culpa, máxime diante das peculiaridades fáticas que permeiam a hipótese em voga.

Ademais, estando a instrução criminal na iminência de se encerrar, e inexistindo atos procrastinatórios da acusação ou do juízo
a quo
, tem-se por descabida a alegação de que o paciente está sofrendo coação ilegal decorrente do excesso de prazo na sua prisão processual.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, com recomendação ao juízo de origem.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ANDRÉ SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva do paciente
no bojo da ação penal n.º
1000273-13.2023.8.11.0021
(PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime de homicídio, perpetrado em face da vítima
Miguel Lucas
.

Após contextualizar os fatos, o firmatário do remédio heroico sustenta
o

alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo na prisão processual
do increpado, sob a perspectiva da desídia do juízo na condução da marcha processual, pois, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita há mais de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, não há sequer previsão para oferecimento da denúncia; o que, no entender da i. Defesa, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, e enseja o relaxamento do ergástulo experimentado pelo paciente.

Forte em tais argumentos, e ressaltando que “
eventuais conjecturas acerca da gravidade em concreto do delito não purifica a nulidade decorrente do excesso de prazo
” (sic); o impetrante requer a concessão,
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 158123699 e ID 158134152.

A tutela de urgência
foi
indeferida

(ID 158389666), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 158840699) e, em seguida, consta dos autos requerimento defensivo pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 160475188).

Antes que o feito voltasse concluso a este gabinete, houve a apresentação do i. parecer ministerial, visto no ID 161303189, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Inicialmente, destaco que muito embora não se descuide do pedido de reconsideração apresentado pela i. Defesa no ID 160475188, nota-se que
os argumentos constantes do requerimento são os mesmos daqueles expostos na inicial deste
writ

e, considerando que o feito já se encontra apto ao julgamento, notadamente em razão das informações e parecer da Procuradoria Geral de Justiça constante dos autos,
passo à análise do mérito
, restando inócuo o exame de maneira preliminar.

1.

Do alegado excesso de prazo:

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, todos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça que, no dia
16/09/2020
, o Juízo da Comarca de Aruanã/GO, decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal, perpetrado no dia 06/09/2020, contra a vítima
Miguel Lucas,
na cidade de Cocalinho/MT, situada na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Goiás.

Ao que consta, a ordem prisional foi efetivamente cumprida no dia
02/10/2020
, na cidade de Água Boa/MT [autos n.º 1002468-73.2020.811.0021] e, conquanto após a comunicação da prisão, em 25/03/2021, o MM. Juiz da Comarca de Aruanã/GO tenha declinado da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao juízo de Água Boa/MT, deixou de se manifestar quanto ao pleito de manutenção da prisão cautelar.

Sucede, que ao proceder com o atendimento do paciente na unidade prisional, a i. Defensoria Pública tomou ciência de que, a despeito do declínio da competência e remessa do feito à comarca de Água Boa/MT, inexistia processo distribuído no sistema do PJe, a indicar que os autos “
permaneceram adormecidos nos escaninhos eletrônicos da secretaria de Água Boa/MT
” (sic); motivo pelo qual o i. Defensor solicitou ao juízo de Aruanã/GO que fizesse nova remessa dos autos, o que foi realizado no dia
02/02/2023
.

A i. Defesa, então, pleiteou pelo relaxamento da prisão temporária, pretensão que restou indeferida pelo magistrado
a quo
, ocasião em que concluiu pela necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente e determinar o retorno dos autos à Delegacia de Cocalinho/MT para realização de diligências complementares.

Por sinal, em consulta aos autos eletrônicos nº 1000273-13.2023.8.11.0021 verifiquei que, recentemente, o d. Magistrado singular proferiu decisão, em
13/03/2023
, determinando “
o retorno dos autos para a Delegacia de Polícia Civil de Cocalinho/MT, para que cumpram o solicitado (realização do interrogatório do investigado
ANDRÉ SILVA DOS SANTOS
) e apresentem o relatório final de conclusão, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas’
(sic)

Nessas condições, n
ão há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, pois embora tenham existido entraves na redesignação do feito entre comarcas de diferentes estados, ao que se vê,
as medidas necessárias e cabíveis para garantia da regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; de modo que eventual delonga certamente decorre das peculiaridades que permeiam a hipótese.

Logo, apesar de louvável a preocupação da i. Defesa com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias do caso concreto justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Além do mais, há de se ter em conta que a instrução criminal está na iminência de se encerrar, o que, assomado à inexistência de qualquer ato procrastinatório por parte da acusação ou do magistrado condutor do feito, torna sepultada a alegação de que o paciente está submetido a coação ilegal por excesso de prazo.

Por fim, s
em prejuízo do destacado, a fim de evitar que o tempo de tramitação do feito correlato ultrapasse os limites da razoabilidade,
determina-se
ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que providencie o
imediato
envio dos autos à
Delegacia de Polícia Civil de Cocalinho/MT
, para que se proceda o andamento regular do feito, a fim de que o encerramento da instrução se dê o mais breve possível.

2.

Conclusão:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ANDRÉ SILVA DOS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

Sem prejuízo,
determina-se
ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que providencie o
imediato
envio dos autos à
Delegacia de Polícia Civil de Cocalinho/MT
, para que se proceda o andamento regular do feito, a fim de que o encerramento da instrução se dê o mais breve possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023